Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719361-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: SOLON MAGNO FERREIRA DA SILVA, HELDER FRANCISCO MARTINS, CLEIDE BISPO DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Rodrigues de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0714372-98.2024.8.07.0001, recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, COM efeito suspensivo, porquanto há garantia suficiente para a execução (ID 193224046), além disso o prosseguimento do feito poderá causar prejuízo às partes embargantes/executadas com constrição de patrimônio de forma indevida, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Defende o Agravante, em síntese, que de acordo com o artigo 919, §1°, do CPC caberá a aplicação de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que haja garantia do juízo. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça exige a presença cumulativa de quatro requisitos, o que não se confirmou nos autos dos Embargos à Execução. Relata o Agravante que os ora Agravados opuseram Embargos à Execução, com pedido de concessão de efeito suspensivo e deram em garantia uma carta fiança da empresa Aupol Consultoria e Assessoria de Negócios Ltda. Registra que a mencionada empresa não possui autorização do Banco Central do Brasil para emitir carta de fiança bancária. Aduz que, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, é impossível garantir o juízo com carta fiança expedida por empresa que não se equipara a instituição bancária. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para "retirar” o feito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução. Preparo comprovado (Id. 59033975). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para revogar o feito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". Assim, em caráter excepcional, ao juiz é autorizado, a requerimento do embargante, conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, se presentes os requisitos legais. Analisando os autos, verifico que o Juiz a quo, ao receber os Embargos à Execução na decisão Id. 195569015, se manifestou quanto à possibilidade de se conceder efeito suspensivo, em razão da carta fiança apresentada pelos devedores, no valor de R$ 36.929,21 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos). De fato, a empresa Aupol Consultoria e Assessoria de Negócios Ltda. não está autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar como instituição financeira. Como se sabe, a carta fiança bancária ou fiança bancária é um contrato por meio do qual o banco (fiador) garante o cumprimento da obrigação do seu cliente (afiançado). Trata-se de mecanismo empregado em diversas operações, além de transações ligadas ao comércio exterior. Ela se distingue da carta fiança não bancária pelo fato de o fiador ser uma instituição financeira. Assim, a carta de fiança não bancária é garantia fidejussória oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira, nem a seguradora, de modo que não atende ao comando do art. 835, § 2o, do CPC, já que não se equipara a dinheiro. Na espécie, constata-se que empresa garantidora, Aupol Consultoria e Assessoria de Negócios Ltda., de fato, não possui autorização do Banco Central do Brasil para funcionar como instituição financeira (Id. 59033977). Ademais, trata-se de pessoa jurídica de direito privado cuja atividade econômica principal é consultoria em gestão empresarial. Assim, não estão presentes os requisitos da concessão efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Sobre a matéria, trago à colação os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA FIANÇA. GARANTIA DO JUÍZO. EMPRESA QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NEM SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835, § 2o, do CP. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS FUNDOS PARA PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu a garantia do juízo por meio de carta fiança. 1.1. A agravante alega, em suma, que o fato de não ser uma instituição financeira, nem uma seguradora não impede a empresa XMB de prestar uma caução fidejussória, já que o faz consoante disciplina o Código Civil, em seu artigo 818 e seguintes do CPC. 2. Conforme se observa das razões da agravante, ela afirma que a carta fiança foi emitida por uma empresa que não é instituição financeira, nem seguradora, a empresa XMB Digital Bank. 2.1. De acordo com o art. 835, § 2o, do CPC, "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento". 2.2. A carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central. 3. Sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória, o que foi rejeitado no caso em análise. 3.1. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja comprovação de fundos do pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber, ainda mais quando se trata de mais de 5,5 milhões de reais, o que exige muita solidez da empresa emissora do seguro fiança. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-DF 07345005020218070000 DF 0734500-50.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe: 23/02/2022, Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIA DO JUÍZO - FIANÇA BANCÁRIA - FIADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO - RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 919, § 1o do CPC, constituí condição intransponível à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora o devedor possa garantir a execução por meio de fiança bancária, a carta juntada pela executada constitui mera garantia fidejussória, sem idoneidade para concessão do efeito suspensivo almejado, já que a empresa garantidora não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10000221068570001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para revogar a r. decisão que atribuiu efeito suspensivo os Embargos à Execução. Comunique-se. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora